Tribunal: TJES
Processo: 5000129-44.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000129-44.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOCENIR GONCALVES
APELADO: HERLENE NOGUEIRA DA SILVA e outros (3)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

123

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000129-44.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOCENIR GONCALVES

Advogado do(a) APELANTE: DELZI ALVES - ES33121-A
APELADO: HERLENE NOGUEIRA DA SILVA, MARTHA JACQUELINE DE MELO, ELZA GOMES, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: GERÊNCIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA - GJP

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida peloMM. Juiz

de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, ES, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante alega que não pretende desconstituir o acordo homologado judicialmente em outro processo, mas restabelecer o benefício de pensão por morte que lhe havia sido deferido administrativamente, antes mesmo do acordo realizado em juízo.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 16 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após acurada análise dos autos, entendo por acompanhar a conclusão alcançada pelo Culto Relator – Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Entretanto, faço uma ressalva no sentido de que eventual nulidade do negócio jurídico entabulado entre as partes não pode ser reconhecida no bojo deste feito, cabendo tal desiderato ser resolvido mediante o manejo da via processual adequada.

Sendo assim,
ACOMPANHO
o desfecho alcançado pelo E. Relator com a pequena ressalva acima delineada.

É, respeitosamente, como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000129-44.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOCENIR GONCALVES

Advogado do(a) APELANTE: DELZI ALVES - ES33121-A
APELADO: HERLENE NOGUEIRA DA SILVA, MARTHA JACQUELINE DE MELO, ELZA GOMES, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: GERÊNCIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA - GJP

VOTO

Ao que se vê dos autos, a apelante ajuizou ação de obrigação de fazer alegando que conviveu em união estável com Ronaldo da Silva de 20 de julho de 1998 até a data do falecimento deste, ocorrido em 05 de setembro de 2013. Na data de 24 de outubro de 2013 requereu ao IPAJM, administrativamente, a pensão por morte (processo 64365271).

Em data anterior ao seu requerimento administrativo, Herlene Nogueira da Silva, na condição de suposta viúva, e Martha Jacqueline de Melo, na condição de suposta companheira, também deram entrada com pedido de pensão por morte junto ao IPAJM (processo 63943166).

Após averiguação na esfera administrativa, respeitando o contraditório e a ampla defesa, e com a oitiva de testemunhas, a Comissão de Justificação Administrativa do IPAJM entendeu estar caracterizada a união estável da autora, ora apelante, com Ronaldo da Silva, deferindo o benefício de Pensão por Morte em seu favor e do filho menor do casal.

Continuou narrando que em 24 de setembro de 2013 a Sra. Martha Jacqueline de Melo ajuizou ação declaratória de união estável na Vara de Família de Colatina contra os herdeiros de Ronaldo da Silva, dando origem ao processo nº 0011217-48.2013.8.08.0014. No dia 13 de novembro de 2013 a Sra. Elza Gomes também ajuizou ação declaratória de união estável na Vara de Família de Colatina contra os herdeiros de Ronaldo da Silva, dando origem ao processo nº 0013564-54.2013.8.08.0014.

Por se tratar de pedido similar, contra os mesmos herdeiros, aquele Juízo designou audiência de conciliação para o dia 08/03/2016, tendo comparecido ao ato as duas supostas companheiras e autoras das respectivas ações, Sra. Elza e Sra. Martha, bem como a ex-cônjuge do falecido, Sra. Herlene, e a autora, ora apelante. Todas acompanhadas de seus respectivos advogados.

Naquela oportunidade, firmaram acordo reconhecendo, concomitantemente, a união estável entre as três companheiras (Jocenir Gonçalves, Elza Gomes e Martha Jacqueline de Melo), bem como a vigência do casamento com a Sra. Herlene Nogueira da Silva. Além disso, foi estipulada a divisão da Pensão por Morte da seguinte forma: 50% (cinquenta por cento) em favor do filho menor da autora com o falecido, e os outros 50% divididos de forma igualitária entre Herlene, Martha e Elza, ficando a autora excluída desta divisão, haja vista que passaria a receber o benefício apenas quando cessasse a quota destinada ao filho menor
(
sic
)
.

Ocorre que, antes da homologação do acordo, na data de 19 de agosto de 2014, o IPAJM havia decidido favoravelmente à autora. No entanto, por se tratar de pessoa simples, alega que não obteve tal informação antes de firmar o acordo, não obstante tal documento constar de um dos processos que tramitaram na Vara de Família.

Após decisão judicial homologando o referido acordo, recebeu uma notificação do IPAJM de que o pagamento de pensão por morte seria suspenso em razão do processo judicial. Destacou, ainda, que no ano de 2019 a Sra. Elza requereu ao Juízo de Família que o IPAJM fosse oficiado para liberar o pagamento retido a título de pensão por morte, porém o Instituto respondeu que
“
[...] não integra a lide, concluindo-se, por conseguinte, que o referido mandato tenha sido encaminhado [...] por equívoco.”
.

Após regular processamento do feito, sobreveio sentença julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, vez que a autora pretende anular acordo homologado pelo Juízo da 1ª Vara de Família de Colatina, razão pela qual deverá adotar a via correta.

Pois bem.

Ao que se vê, a apelante pretende restabelecer o benefício de pensão por morte que lhe havia sido deferido administrativamente, antes do acordo realizado em juízo. Afirma, ainda, que apenas consentiu com os termos do acordo porque não tinha conhecimento do deferimento administrativo e que não pretende a sua anulação.

Contudo, em que pese tal pretensão, o IPAJM, ao tomar conhecimento de outras possíveis companheiras do segurado, reviu o ato anterior, que havia concedido o benefício de pensão por morte em favor da ora apelante.

Ocorre que, embora alegue que o seu objetivo não é anular o acordo, é importante ressaltar que o referido acordo é nulo de pleno direito (já que não observou os requisitos do art. 104, do CC (em especial quanto ao objeto lícito, possível e determinado) e a condição monogâmica da família.

Com efeito, nada impede que, por meio de ação própria e perante o juízo competente, seja reconhecida eventual união estável entre a apelante e o segurado. E, após, que novo requerimento seja formulado ao IPAJM.

Em tempo, não deve prevalecer o entendimento do juízo sentenciante, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, haja vista que partiu da premissa equivocada de que a pretensão autoral seria de anular o acordo (que, repita-se, já é nulo de pleno direito). Neste particular, acolho a pretensão da apelante, já que, de fato, a sua pretensão é de ser restabelecida a pensão, mas sem anular o acordo.

Logo, deve ser reformada a sentença, a fim de ser julgado improcedente o pedido inicial formulado na ação originária, já que, além de ser possível ao IPAJM rever seus atos, a união estável deverá ser comprovada por meio da via adequada.

Pelas razões expostas,
conheço e
dou parcial
provimento ao recurso, tão somente para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É
como voto.

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL COM O SEGURADO. SENTENÇA PARTIU DA PREMISSA EQUIVOCADA AO EXTINGUIR O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. 1.
O
IPAJM, ao tomar conhecimento de outras possíveis companheiras do segurado, reviu o ato anterior, que havia concedido o benefício de pensão por morte em favor da ora apelante.
2.

Com efeito, nada impede que, por meio de ação própria e perante o juízo competente, seja reconhecida eventual união estável
entre a apelante e o segurado. E, após, que novo requerimento seja formulado ao IPAJM.
3.

Em tempo,
não deve prevalecer o entendimento do juízo sentenciante, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, haja vista que partiu da premissa equivocada de que a pretensão autoral seria de anular o acordo (que, repita-se, já é nulo de pleno direito). Neste particular, acolho a pretensão da apelante, já que, de fato, a sua pretensão é de ser restabelecida a pensão, mas sem anular o acordo.
4.

Logo, deve ser reformada a sentença, a fim de ser julgado improcedente o pedido inicial formulado na ação originária, já que, além de ser possível ao IPAJM rever seus atos,
a união estável deverá ser comprovada por meio da via adequada.
5.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.